Tribunal: TJMT
Processo: 1066772-05.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066772-05.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA JULITA VIEIRA DA CRUZ - CPF: 017.922.081-03 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - CPF: 438.987.260-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1066772-05.2024.8.11.0001.

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s): MARIA JULITA VIEIRA DA CRUZ.

Recorrida(s): FACTA FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Relator: JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 22 A 24/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença homologatória de projeto de juiz leigo, que julgou improcedente o pedido inicial e condenou a parte autora por litigância de má-fé ao pagamento de R$ 1.500,00, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de prova válida da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável; (ii) avaliar a ocorrência de dano material; (iii) apurar a configuração de dano moral in re ipsa; e (iv) examinar a legitimidade da condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira apresenta documentos eletrônicos que comprovam a contratação — incluindo cópia da identidade, selfie da autora, comprovante de transferência e proposta de adesão com assinatura eletrônica —, os quais não foram impugnados de forma específica, evidenciando a existência de vínculo contratual.

A contratação eletrônica é reconhecida como meio legítimo de formalização de negócios jurídicos, sendo válidos os documentos digitalizados apresentados pela parte demandada, que comprovam a relação jurídica com a autora.

A parte autora não comprova a existência de vício de vontade ou qualquer nulidade no processo de contratação, conforme ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Inexistindo prova de ilegalidade na contratação ou falha na prestação do serviço, não se configura a responsabilidade civil da instituição financeira, nem tampouco se verifica o alegado dano material ou moral.

A condenação por litigância de má-fé é adequada, pois restou demonstrada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação eletrônica de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) é válida quando comprovada a relação jurídica e a ausência de vício de vontade.

A cobrança decorrente de contratação válida configura exercício regular de direito e não enseja devolução de valores ou indenização por danos morais.

A tentativa de alterar a verdade dos fatos autoriza a condenação da parte autora por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 81, 85, § 8o, 98, § 3o e 373, I; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1003077-38.2016.8.11.0040, j. 07/08/2018; TJ-MG, AI no 10000170419576001, j. 06/11/2018; TJ-MA, AC no 00294403420138100001, j. 09/07/2019; TJ-MG, AC no 10024120601745002, j. 28/01/2016; TJMT, Recurso Inominado no 0059920-26.2017.811.0001, j. 21/05/2018.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 273888886, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial.

Ainda, condenou a parte autora por litigância de má-fé, ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a ser revertido em favor da parte reclamada, nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil, além das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observados os critérios do art. 85, §8o, do mesmo diploma legal.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1.

A ausência de comprovação da contratação;

2.

A imobilização do crédito da parte autora pela reserva de margem de crédito em razão de empréstimo vinculado a cartão de crédito;

3.

Empréstimo consignado por cartão de crédito – Modalidade abusiva – Operação financeira que traz vantagem excessiva à instituição financeira;

4.

O dano material;

5.

O dano moral in re ipsa.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Apesar de devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, a parte autora foi surpreendida com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, a título de cartão de crédito, com reserva de margem consignável (RMC), que afirma não ter solicitado.

A demandada, em sede de contestação (IDs 273888866, 273888871 e 273888884), anexou aos autos cópia da carteira de identidade e selfie da autora, comprovante de transferência bancária, além da proposta de adesão ao cartão consignado de benefício assinado eletronicamente, os quais não foram impugnados de forma específica pela reclamante, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA. RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.

Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos, os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral.

Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.

(TJMT - N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018) (Grifei)

Ademais, cumpre destacar que os contratos celebrados de forma virtual são atualmente reconhecidos como meios legítimos para a formalização de negócios jurídicos, conferindo maior celeridade às transações. Dessa forma, considera-se válida a prova documental digitalizada da contratação, conforme demonstram os precedentes colacionados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO EMPRÉSTIMO FORMALIZADO EM AUTO-ATENDIMENTO. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO VIRTUAL. CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO EMPRÉSTIMO. EXTRATO. As relações negociais formalizadas eletronicamente, estão sujeitas a cláusulas gerais, anteriormente previstas, mas que garantem a forma prescrita em lei, desde que explicitem as taxas incidentes sobre o valor a ser pago mensalmente, lado outro, tais relações seriam inviáveis. A apresentação de cláusulas e condições do crédito pessoal eletrônico, bem como de extratos, satisfaz a obrigação da instituição bancária de apresentar os documentos pleiteados na ação de Exibição de Documentos. (TJ-MG - AI: 10000170419576001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, data de julgamento: 06/11/2018, data de publicação: 13/11/2018) (Grifei)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO VIRTUAL. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL REQUISITOS PREENCHIDOS. APELO IMPROVIDO. SEM INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. I - O contrato firmado por meio eletrônico é perfeitamente válido como prova da contratação dos serviços educacionais, sendo esse o entendimento deste Tribunal. II - Deve ser mantida a sentença recorrida, tendo em vista a validade do contrato em apreço. III - Apelo improvido, sem interesse do Ministério Público.

(TJ-MA - AC: 00294403420138100001 MA 0120172019, Relator: Maria das Graças de Castro Duarte Mendes, Data de Julgamento: 09/07/2019, Segunda Câmara Cível, data de publicação: 12/07/2019 00:00:00) (Grifei)

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO VIRTUAL - ASSINATURA SUBSTITUÍDA POR CÓDIGO DE ADESÃO - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE PRÓPRIO PUNHO - DESNECESSIDADE - CONVENCIMENTO RACIONAL E MOTIVADO DO JUIZ - APLICABILIDADE DA REGRA DE EXPERIÊNCIA - PEDIDO PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA. O contrato virtual é meio atualmente aceito para celebração de negócios jurídicos de forma mais célere. O julgador deve se valer das regras de experiência quando houver necessidade de se extrair dos elementos dos autos o convencimento sobre o direito em conflito. Recurso desprovido. (TJ-MG - AC: 10024120601745002 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, data de julgamento: 28/01/2016, data de publicação: 05/02/2016) (Grifei)

Além disso, não há provas de vício de vontade (consentimento) quanto à contratação do serviço, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - BANCO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO RMC - CONTRATO QUE CONSTAVA O CARTÃO DE CRÉDITO FOI REGULARMENTE ASSINADO PELA PARTE AUTORA - COBRANÇA DEVIDA - EXERCICIO REGULAR DE DIREITO - RESPONSABILIDADE CIVIL - NÃO VERIFICADA - DANO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo RMC, ante a contratação do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à mesma (parte credora). (Recurso Inominado no 0059920-26.2017.811.0001, Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 21/05/2018) (Grifei)

Ainda, evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pela parte autora, devida sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Desse modo, apesar das alegações da recorrente, não há nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Assim, a sentença de primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e NEGO PROVIMENTO, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025